Tribunal: TJMT
Processo: 1020763-50.2022.8.11.0002
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1020763-50.2022.8.11.0002
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. NULIDADE DAS PROVAS. PRETENDIDA A CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. ABORDAGEM POLICIAL VÁLIDA. FUNDADA SUSPEITA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO IMPOSTA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente a inicial acusatória e absolveu o apelado do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33, caput), sob o fundamento da ilicitude das provas obtidas na abordagem policial.
2. Fatos relevantes: (i) denúncia anônima informando a comercialização de drogas no local, com descrição do sujeito; (ii) abordagem policial realizada com base em características específicas do suspeito e forte odor de maconha no ambiente; (iii) apreensão de três porções de maconha e R$ 170,00 em espécie durante a revista pessoal; (iv) autorização da genitora do apelado para ingresso dos policiais na residência; (v) apreensão de mais drogas, balança de precisão e objetos relacionados ao tráfico dentro do imóvel; (vi) confissão extrajudicial do apelado; (vii) apelado que ostenta maus antecedentes, por fato anterior, mas com trânsito em julgado posterior.
3. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento da legalidade da abordagem policial e da busca domiciliar; (ii) condenação do apelado pelo crime de tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a abordagem policial foi realizada mediante fundada suspeita; (ii) analisar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não caracteriza abordagem policial ilegal as hipóteses em que o agente policial, após receber informações detalhadas (local, vestimenta e/ou características pessoais), realiza diligência e aborda cidadão com características semelhantes. Trata-se de estrito cumprimento do dever legal e pleno exercício do poder de polícia, que determina a averiguação pelo agente estatal de eventual prática delitiva.
6. Em crimes praticados na clandestinidade, como o tráfico de drogas, é preciso reconhecer a importância e validade dos depoimentos dos agentes do sistema de segurança pública, pois esses estão diretamente envolvidos nas regiões de traficância, com a colheita de informações de moradores e usuários de droga, que auxiliam na identificação dos responsáveis pela prática criminosa.
7. Possível a utilização de condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior, como circunstância judicial dos maus antecedentes, ensejando acréscimo à pena-base.
8. Evidenciada a dedicação à atividade criminosa nas hipóteses em que o agente ostenta condenação por fato anterior, mesmo que o trânsito em julgado tenha ocorrido depois, o que impede a concessão da minorante do tráfico privilegiado.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação provida.
_____________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06, art. 33, caput; CPP, arts. 240, § 2o, 244, 386, II.
Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 229.514 AgR; STJ, AgRg no AREsp 2.390.397/GO, AgRg nos EDcl no AREsp 2.675.519/MG, AgRg no AREsp n. 2.050.607/SP, REsp n. 2.149.260/RJ, AgRg no HC n. 779.848/SC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020763-50.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DANIEL FERREIRA DE ARAUJO (APELADO), DANIEL FERREIRA DE ARAUJO - CPF: 062.798.761-36 (APELADO), JORGE BISPO DE MORAES - CPF: 953.894.741-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDRO DA SILVA COSTA - CPF: 002.927.641-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. NULIDADE DAS PROVAS. PRETENDIDA A CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. ABORDAGEM POLICIAL VÁLIDA. FUNDADA SUSPEITA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO IMPOSTA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente a inicial acusatória e absolveu o apelado do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
), sob o fundamento da ilicitude das provas obtidas na abordagem policial.

2. Fatos relevantes:
(i)
denúncia anônima informando a comercialização de drogas no local, com descrição do sujeito;
(ii)
abordagem policial realizada com base em características específicas do suspeito e forte odor de maconha no ambiente;
(iii)
apreensão de três porções de maconha e R$ 170,00 em espécie durante a revista pessoal;
(iv)
autorização da genitora do apelado para ingresso dos policiais na residência;
(v)
apreensão de mais drogas, balança de precisão e objetos relacionados ao tráfico dentro do imóvel;
(vi)
confissão extrajudicial do apelado;
(vii)
apelado que ostenta maus antecedentes, por fato anterior, mas com trânsito em julgado posterior.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento da legalidade da abordagem policial e da busca domiciliar;
(ii)
condenação do apelado pelo crime de tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a abordagem policial foi realizada mediante fundada suspeita;
(ii)
analisar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não caracteriza abordagem policial ilegal as hipóteses em que o agente policial, após receber informações detalhadas (local, vestimenta e/ou características pessoais), realiza diligência e aborda cidadão com características semelhantes. Trata-se de estrito cumprimento do dever legal e pleno exercício do poder de polícia, que determina a averiguação pelo agente estatal de eventual prática delitiva.

6. Em crimes praticados na clandestinidade, como o tráfico de drogas, é preciso reconhecer a importância e validade dos depoimentos dos agentes do sistema de segurança pública, pois esses estão diretamente envolvidos nas regiões de traficância, com a colheita de informações de moradores e usuários de droga, que auxiliam na identificação dos responsáveis pela prática criminosa.

7. Possível a utilização de condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior, como circunstância judicial dos maus antecedentes, ensejando acréscimo à pena-base.

8. Evidenciada a dedicação à atividade criminosa nas hipóteses em que o agente ostenta condenação por fato anterior, mesmo que o trânsito em julgado tenha ocorrido depois, o que impede a concessão da minorante do tráfico privilegiado.

IV. DISPOSITIVO

9. Apelação provida.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, art. 33, caput; CPP, arts. 240, § 2o, 244, 386, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC 229.514 AgR; STJ, AgRg no AREsp 2.390.397/GO, AgRg nos EDcl no AREsp 2.675.519/MG, AgRg no AREsp n. 2.050.607/SP, REsp n. 2.149.260/RJ, AgRg no HC n. 779.848/SC.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de
apelação criminal
interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso,
contra a sentença do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação penal n. 1020763-50.2022.8.11.0002, que absolveu o apelado
Daniel Ferreira de Araújo
da imputação do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
), sob o fundamento da ilicitude das provas obtidas na abordagem policial, nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

Nas
razões recursais
, o Ministério Público almeja a reforma da decisão, para reconhecer a validade da diligência policial e, por efeito, condenar o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
) (id. 264168350).

Em sede de
contrarrazões
, a Defensoria Pública manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando que a diligência policial foi pautada exclusivamente em denúncia anônima, sem qualquer elemento concreto que justificasse a ação repressiva (id. 264168353).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso, argumentando que a autoria e a materialidade do delito restaram comprovadas e que a abordagem policial decorreu de fundadas suspeitas, afastando qualquer nulidade (id. 266772753).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de
Daniel Ferreira de Araújo
pela prática dos crimes de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
), materializado na apreensão de 337,34 g (trezentos e trinta e sete gramas e trinta e quatro centigramas) de maconha, descritos na inicial acusatória do seguinte modo:

“(...) Consta no Inquérito Policial em anexo (IP no 1020763-50.2022.8.11.0002 3o Vara Criminal), que no dia 26 de abril de 2022, por volta das 17h10min, na Rua Europa, Quadra 06, Casa 15, bairro Santa Isabel em Várzea Grande/MT, o denunciado DANIEL FERREIRA DE ARAÚJO, trazia consigo e mantinha em depósito drogas para posterior venda a consumo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Infere-se do caderno informativo, que os policiais militares receberam denúncia, relatando que no endereço supramencionado havia a comercialização de drogas.
De posse dessas informações, ao se aproximarem do local, visualizaram o denunciado DANIEL, com as mesmas características repassadas e com forte odor de entorpecente.
Nesse comenos, foi realizada a abordagem e revista pessoal, momento em que foram encontradas 03 (três) porções de Maconha e R$ 170,00 (cento e setenta reais) em espécie. Durante entrevista informal, o denunciado relatou aos policiais que dentro da sua residência haveria mais entorpecentes.

Em ato contínuo,
com a permissão da genitora do denunciado, a equipe policial adentrou no imóvel, onde localizaram mais 1⁄2 (meio) tablete de Maconha
, 01 (uma) porção de Maconha, 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) máquina de cartão que era usada para prática de jogos de azar, 02 (dois) caderno com anotações das apostas e do tráfico e 05 (cinco) aparelhos celulares.

Em razão de tais fatos, o denunciado foi encaminhado à delegacia, e perante Autoridade Policial, confessou a prática do tráfico de drogas. (ID 88228263). (...)”
(
sic,
id. 264168273).

Durante a instrução processual, colheu-se depoimentos dos Policiais Militares
Alexsandro da Silva Costa
e
Jorge Bispo de Moraes
. Embora intimado, o apelado não compareceu em juízo e teve a revelia decretada (id. 264168334).

Encerrada a fase instrutória, o juízo singular declarou a ilicitude da abordagem policial e, por efeito, absolveu o apelado
Daniel Ferreira
da prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
), com forte no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal, consignando o seguinte:

“(...) In casu, verifica-se que
inexistiam fundadas razões para que os policiais abordassem e revistassem DANIEL
.

Isso porque
a denúncia anônima, por si só, não serve para imprimir legalidade à busca pessoal realizada, uma vez que não era ‘especificada’
(não foram informadas a aparência do acusado, cor ou tipo de vestimenta e muito menos o endereço onde ocorria a traficância – bairro Santa Izabel em Várzea Grande é de uma amplitude sem precedentes). (...)

Desse modo, considerando que inexistiam razões para a realização da busca pessoal no acusado, o procedimento realizado deve ser declarado ilícito, assim como todas as provas que dele se originaram, inclusive aquelas obtidas através da busca domiciliar.

Frise-se, por fim, que
é deveras ilógico concluir que dentro da residência do acusado exalava um forte odor de maconha, sendo que, além do fato de a genitora do réu estar em seu interior, o réu estava na frente da casa, não foi flagrado fumando e nenhuma bituca ou cigarro da droga recém utilizada foi apreendido em seu interior
.

Sem falar que a droga apreendida na residência estava no quarto do acusado embaixo de um sofá (de onde vinha esse odor?) (ID no 88228258). (...)”
(
sic,
id. 264168341).

1. PEDIDO CONDENATÓRIO

1.1. Fundadas razões para revista pessoal

Inconformado, o Ministério Público sustenta a legalidade da abordagem policial e da busca domiciliar realizadas, aduzindo que houve fundadas razões para a ação policial e que o crime de tráfico de drogas, por sua natureza permanente, não exige mandado judicial para busca e apreensão.

Destaca, ainda, que há provas robustas de autoria e materialidade do delito, consistentes na confissão extrajudicial do réu, depoimentos policiais harmônicos e apreensão de drogas e objetos relacionados ao tráfico.

O pleito é procedente.

Com efeito, a busca/revista pessoal pode ser realizada sem ordem judicial no caso de prisão ou na hipótese de existir fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar (CP, art. 240, § 2o, e art. 244).

Acerca do tema em debate, o Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade de abordagem e revista pessoal levada a efeito durante apuração de denúncia anônima específica, na qual é descrita características do local e/ou do suspeito:

“(...) Na hipótese dos autos, verifica-se que a busca pessoal decorreu de denúncia anônima especificada, que indicou as características do envolvido (jovem branco, de estatura mediana, vestindo uma calça escura, blusa rosa e uma bolsa tira colo) e o lugar exato onde estava (proximidades do hotel Go In, próximo ao shopping Del Rey).

Desse modo, as informações anônimas foram minimamente confirmadas, sendo que a referida diligência traduziu em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, o que justificou a abordagem após a confirmação das características relatadas. (...)”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.675.519/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/08/2024).

Ainda sobre a relevância da revista policial, merece destaque a pertinente advertência realizada pelo Ministro Gilmar Mendes, no julgamento do HC 229.514/PE, que bem externa a complexidade da situação em análise:

“(...) Quanto à abordagem na via pública, não desconheço a carga de subjetividade que a expressão 'fundada suspeita', autorizadora da busca pessoal, carrega, com margens amplas para arbitrariedade policial.

Evidentemente, ‘a fundada suspeita, prevista no art. 244 do CPP, não pode fundar-se em parâmetros unicamente subjetivos, exigindo elementos concretos que indiquem a necessidade da revista, em face do constrangimento que causa. Ausência, no caso, de elementos dessa natureza, que não se pode ter configurado na alegação de que trajava, o paciente, ‘blusão’ suscetível de esconder uma arma, sob risco de referendo a condutas arbitrárias, ofensivas a direitos e garantias individuais e caracterizadoras de abuso de poder’. (HC 81.305, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 22.2.2002).

Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública.
(...)”
(STF, RHC 229.514 AgR, Segunda Turma, julgado em 02/10/2023).

Na presente hipótese, ao contrário do que compreendido pelo juízo singular, não se constata ter havido qualquer arbitrariedade na atuação dos agentes policiais, os quais receberam descrição do suspeito comercializando entorpecentes. A par desses elementos, a guarnição solicitou por apoio e se dirigiu ao local indicado, onde visualizaram o apelado, com as mesmas características recebidas, bem como notaram a presença de forte odor de maconha.

Diante dessas circunstâncias, os agentes policiais procederam a abordagem e revista policial, o que permitiu a apreensão de 03 (três) porções de maconha, armazenadas nas partes íntimas do apelado, além da quantia de R$ 170,00 (cento e setenta reais) em espécie. Logo em seguida, a genitora do apelado abriu a porta de sua residência e franqueou a entrada dos agentes policiais, que revistaram o domicílio e apreenderam uma porção de maconha, embaixo do sofá.

Nesse ponto, convém transcrever parte da narrativa fática apresentada pelo Boletim de Ocorrência n. 2022.111088:

“(...) Esta GUPM em patrulhamento pelo bairro Santa Isabel, de posse de denúncia que no local haveria a venda e comercialização de entorpecente onde foi solicitado apoio ao oficial de área para realizar a abordagem; que
ao aproximar do local foi visualizado um indivíduo com a mesma característica passado pelo denunciante em frente de uma residência, com forte odor de entorpecentes onde foi realizado a abordagem policial e em busca pessoal foi encontrado nas suas partes íntimas vários 03 porções de substância análoga a maconha
e a quantia R$170,00 cento e setenta reais em dinheiro. Onde a genitora do mesmo abriu o portão indagando o que estaria acontecendo com seu filho, onde GUPM informou a mesma que seu filho estaria comercializando entorpecente pelo local. Em entrevista com o suspeito o mesmo relatou para guarnição que dentro de sua residência teria mais um porção de substância análoga a maconha, onde foi franqueado a entrada da residência pela sua genitora,
em busca domiciliar foi encontrado em seu quarto em baixo de um sofá meio tablete de substância análoga a maconha, uma porção de substância análoga a maconha
, uma balança de precisão e vários aparelhos de celulares e invólucros para embalagem de entorpecente e uma máquina passar cartão o qual foi informando que a mesma é usada para prática de jogo de azar (jogo do bicho) e caderno de anotações de ‘jogos do bicho’ e outro caderno com anotações do tráfico de drogas. (...)”
(
sic,
id. 264167987).

Ao ser ouvido em juízo, o PM
Alexandro da Silva Costa
ratificou a narrativa extrajudicial, destacando o recebimento de denúncia com descrição específica da participação do apelado, bem como o forte odor de maconha no local. Atestou que a genitora do apelado autorizou o acesso à residência, além da apreensão de drogas escondidas dentro do sofá.

Diante desse cenário fático, observa-se que a ação policial foi precedida de fundadas razões, consubstanciadas pelas denúncias recebidas, que já indicavam as características pessoais do apelado, aliado ao forte odor de maconha do local.

Em situação muito semelhante à presente, o Superior Tribunal de Justiça ratificou a legalidade da abordagem policial. O julgado recebeu a seguinte ementa:

“(...) as diligências foram precedidas do recebimento de denúncia anônima de que no local dos fatos estava ocorrendo suposta atividade de tráfico de entorpecentes, ocasião em que, in loco, constataram a movimentação de pessoas e o forte odor de maconha, seguidos da atitude suspeita do ora agravante, que se encontrava na porta de casa, permitindo a busca pessoal e a localização de drogas e dinheiro trocado. Ato contínuo, adentraram no imóvel, tendo sido apreendida quantidade significativa de entorpecentes, além de apetrechos do tráfico. No caso dos autos, restou demonstrada a existência de justa causa tanto para a busca pessoal quanto para o ingresso no domicílio, ainda que sem autorização do morador, apurada a partir de denúncia anônima, diligências antecedentes e situação de flagrante criminal (...)”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.390.397/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 02/09/2024).

Importante destacar que os agentes estavam em estrito cumprimento de suas obrigações legais e em pleno exercício do poder de polícia, que lhes determina a averiguação de possíveis práticas delitivas, possibilitando a abordagem de cidadãos, em especial quando há similaridades de características do abordado com denúncias recebidas anteriormente.

Nessas circunstâncias, impõe-se reconhecer a legalidade da abordagem policial e, por efeito, das provas obtidas durante a diligência.

Superada os questionamentos quanto à legalidade da abordagem, também não há dúvidas acerca da materialidade delitiva, evidenciada pelo laudo pericial n. 95377/2022, que atestou a apreensão de 337,34 g (trezentos e trinta e sete gramas e trinta e quatro centigramas) de maconha (id. 264167993).

A autoria, do mesmo modo, encontra-se amplamente comprovada.

Ouvido apenas na fase inquisitiva, o apelado admitiu a prática do crime de tráfico de drogas, declarando o seguinte:

“(...) QUE, seu defensor está presente Leandro Andrade do Carmo; QUE, sua mãe já tem ciência de sua prisão; QUE, confessa que realmente estava realizando tráfico de drogas por estar desempregado e que é proprietário de toda droga apreendida; (...)”
(
sic,
id. 264167995).

Corroborando a confissão extrajudicial, o PM
Alexandro da Silva Costa
relembrou ter recebido as denúncias anônimas sobre o local, além da descrição de características do apelado. Descreveu a apreensão de outros objetos utilizados por traficantes, como balança de precisão e embalagens para divisão da droga. Por fim, ratificou que havia forte odor de maconha no local.

Na fase policial, o PM
Jorge Bispo de Moraes
declarou que parte da droga foi apreendida nas partes íntimas do apelado. Detalhou que a genitora franqueou acesso ao imóvel, onde apreenderam outra porção de drogas, além de embalagens, balança de precisão, aparelhos celulares e uma máquina de cartão (id. 264167988).

Nesse contexto, observa-se que a confissão extrajudicial do apelado é confirmada pelos depoimentos dos agentes policiais, não havendo dúvida que impeça a condenação almejada pela acusação.

Importante destacar que as declarações de agentes policiais merecem credibilidade, principalmente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados

Acerca do tema, venho reiteradamente consignado sobre a importância do testemunho de agentes integrantes das forças de segurança pública que atuam diretamente ao combate ao tráfico, especialmente em virtude do caráter clandestino das infrações desta natureza, bem como porque os agentes são diretamente envolvidos nas regiões de traficância, inclusive desenvolvendo contatos com usuários, moradores e testemunhas, que auxiliam na identificação dos responsáveis pela prática criminosa.

Nesse mesmo sentido, ressalta-se julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) os depoimentos dos policiais responsáveis pela investigação são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. (...)”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.050.607/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 08/08/2023).

O fato de se tratar de agente do sistema de segurança, em nada desmerece a prova judicializada, até porque não há qualquer indicação concreta de que os policiais ouvidos tivessem interesse em prejudicar o apelante, imputando-lhe falsamente a prática de crimes.

Portanto, presentes elementos a evidenciar a materialidade e a autoria delitiva, é de rigor a condenação do apelado
Daniel Ferreira de Araújo
nas sanções previstas no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

2. DAS PENAS

2.1. Pena-base

O crime de tráfico de drogas prevê pena abstrata de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e multa de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

A culpabilidade é normal e não extrapola o tipo penal. Não existem elementos para aferir a sua personalidade. Os motivos e circunstâncias são normais à espécie. As consequências do delito também não extrapolam o ordinário.

Apenas os antecedentes são negativos, porquanto o apelado foi condenado na Ação Penal n. 0006303-46.2020.8.11.0002, pelo crime de tráfico de drogas praticado em 04/março/2020, com trânsito em julgado em 12/agosto/2024.

Nesse ponto, relembra-se que a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior ao presente delito, ainda que não configure reincidência, pode caracterizar a carga negativa dos maus antecedentes, ensejando acréscimo à pena-base (STJ, REsp n. 2.149.260/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024).

Assim, presente apenas uma circunstância negativa, fixa-se a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

2.2. Pena provisória

Na segunda etapa, presente apenas a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III,
“d”
), o que reduz a pena intermediária para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em observância à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

2.3. Pena definitiva

Na terceira fase,

é devida a análise da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, a qual deve ser aplicada sempre que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividade criminosa e não integre organização criminosa, sendo esses critérios cumulativos.

No caso em tela, a minorante não deve ser aplicada, uma vez que o apelado ostenta maus antecedentes, também pela prática do crime de tráfico de drogas.

Aliás, convém mencionar que
“condenações transitadas em julgado por fatos anteriores, mesmo que o trânsito tenha ocorrido após os fatos apurados, podem configurar maus antecedentes, o que impede a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06”
(STJ, AgRg no HC n. 779.848/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024).

Desse modo, demonstrado que o apelado é contumaz na prática delitiva, inviável a concessão da minorante do tráfico privilegiado.

Assim, torno definitiva a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

2.4. Regime prisional

O regime inicial deverá ser o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea
“b”
, do Código Penal.

3. DISPOSITIVO

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso ministerial, para reconhecer a validade da diligência policial e, por efeito,
condenar
o apelado
Daniel Ferreira de Araújo
pela prática do crime de
tráfico de drogas
(Lei 11.343/06, art. 33,
caput
), à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025